Tribunal: TJDFT
Processo: 0739954-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da desconsideração da personalidade jurídica
2. Em que pese ser possível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, tal medida é excepcional, podendo ser aplicada apenas quando evidenciados os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, quais sejam, abuso da estrutura da pessoa jurídica face ao desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não se configura pela dissolução informal da sociedade. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.